Tribunal: TJPA
Processo: 0012147-78.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012147-78.2018.8.14.0061

APELANTE: ERIKA MARIA SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas;

(ii) saber se é possível a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

(iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por meio de depoimentos policiais e laudo toxicológico.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi afastada, pois os elementos dos autos demonstram destinação da droga à difusão ilícita.

5. Reconheceu-se a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33, por ausência de provas de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

6. A pena foi redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

7. Declarou-se extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, inc. V, do CP, caso não haja recurso da acusação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena da apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ERIKA MARIA SOUSA NASCIMENTO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas. Requereu ainda seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“No dia 02 de outubro de 2018, por volta das 18h00min, em sua residência, situada na Rua Santo Antônio, nº 755, Bairro Matinha, a acusada, acima qualificada, fora detida em flagrante delito, em virtude estar comercializando substâncias entorpecentes do tipo "Óxi”.

Na data supracitada. por volta das 17h00min, a guarnição policial integrada pelos policiais, António Márcio Cavalcante Freire e Alexandre da Conceição Sousa, recebeu uma denúncia anônima de um popular que transitava em via pública, o qual informou o endereço de uma residência que funcionava uma "boca de fumo" e que naquele momento, os moradores desta estavam vendendo drogas.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao endereço informado pelo denunciante e ficaram observando o movimento. Logo depois, o cabo Alexandre presenciou quando o nacional, Adilson Pereira da Silva Junior, adentrou na residência indicada e adquiriu a droga da denunciada.

Os policiais realizaram a abordagem no nacional Adilson, que na ocasião, encontraram com ele 04 (quatro) pequenos invólucros da substância amarelada “Óxi", bem como a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Depois, o cabo Alexandre indagou a ele sobre quem vendeu a referida droga e onde ocorreu, tendo este informado o nome da acusada e apontado seu endereço.

Instantes depois, fora pedido reforço da guarnição policial do sargento Lisboa e a casa foi invadida. Lá, os policiais encontraram uma balança de precisão e uma quantia de R$ 508,05 (quinhentos e oito reais e cinco centavos).

O nacional, Adilson, que adquiriu a droga, em seu depoimento, alegou que aquela não fora a primeira vez que comprou droga naquele endereço e com a mesma pessoa.

Perante à policial, a acusada negou estar comercializando entorpecentes, apesar de já ter sido processada por tráfico de drogas. A mesma pediu diversas vezes desculpas e uma nova chance.

Importante frisar que, o policial, Antônio Márcio Cavalcante Freire, reconheceu a denunciada como uma traficante que integra a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", nesta cidade, que é gerenciada pelos nacionais Jackson Douglas e Marcelo Medrado, que segundo a acusada, desconhece-os. apenas já ouviu falar sobre. (...)”

Em razão dos fatos, a recorrente foi denunciada e condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 60 (sessenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora a apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO SOUSA, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu,
verbis:

“(...) Que o depoente é policial militar, que a residência da ré já vinha sendo monitorada pela polícia por se tratar de um ponto conhecido no tráfico de drogas; que durante o acompanhamento, constatou a movimentação de várias pessoas entrando e saindo da casa; que afirma ter visto a ré vendendo a droga a ADILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR; que a ré já é conhecida pela Policia Civil, por envolvimento no tráfico de drogas, e que está ligada à facção criminosa COMANDO VERMELHO; que realizou a abordagem a ADILSON, sendo encontradas com ele algumas pedras de óxi; que dentro da residência da ré não conseguiram encontrar drogas, pois várias pessoas já as tinham adquirido, mas acabaram por encontrar uma balança de precisão e uma quantia de dinheiro em espécie; que motocicleta BIZ que se encontrava na frente da residência da ré teria sido utilizada em uma tentativa de homicídio.(...)”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de ANTÔNIO MÁRCIO CAVALCANTE FREIRE, policial militar, também em audiência, que declarou,
verbis:

“(...) Que é policial militar; que constatou atitude suspeita de um indivíduo, pois ele se dirigiu até a janela da residência da ré e pegou algum objeto, indo embora logo em seguida em um moto-táxi; que ao abordarem o indivíduo, ora ADILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, constataram que ele estava com algumas pedras de óxi e uma quantia de dinheiro; que ADILSON informou que adquiriu a droga na residência da ré, nas mãos da filha dela, tendo levado os policiais até lá; que a residência já vinha sendo monitorada e apresentava movimentação suspeita, também já havendo denúncias de se tratar de uma boca de fumo; que encontraram no interior da residência da ré uma balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie, mas não encontraram drogas.(...)”

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico (ID 18414630 - Pág. 1), atestou que as substâncias apreendidas com a acusada,
tratava-se da substância vulgarmente conhecida como “óxi” pesando 3,1g,
restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com a acusada era destinado à difusão ilícita, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão da mesma declararam
que no dia da diligência constataram movimentação de várias pessoas saindo e entrando na casa da recorrente
, ocasião em que um indivíduo se dirigiu até a janela da residência e pegou um objeto, após o que o referido indivíduo foi abordado pela guarnição, tendo sido encontrado com ele algumas pedras de substância entorpecente e quantia em dinheiro, o qual informou que estava adquiriu a droga na casa da ré.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que se refere à pena-base, em que pese não tenha a apelante se insurgido a respeito, vê-se ter o juiz
a quo
, quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado que o fato da vítima ter se utilizado de sua residência, onde convive com 03 (três) filhos, como ponto de venda de droga, constitui elemento que negativa as circunstâncias do crime e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 06 (seis) anos de reclusão
,
bem como 60 (sessenta) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão, bem como 600 (seiscentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso
, utilizados pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante, não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Logo, não havendo elementos suficientes para demonstrar que a ré se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

De igual forma, não havendo nos autos elementos suficientes para o afastamento ou modulação da fração de incidência da minorante, impõe-se o seu reconhecimento em benefício da apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva da recorrente quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Por consequência, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada à recorrente,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. V, do CP, esta opera-se no prazo de 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 09/10/2019 (ID 18414648 - Pág. 19).

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena da apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal
,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 26/08/2025